Tribunal: TCU
Processo: 040.367/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército/Ministério da Defesa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão militar instituída a favor da Sra. Martha Maria Junqueira de Oliveira, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. emita novo ato de concessão de pensão militar a favor da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; e 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.